Tribunal: TJPA
Processo: 0800022-51.2020.8.14.0004
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800022-51.2020.8.14.0004

JUIZO RECORRENTE: FRANCISCO SANTOS BORGES

RECORRIDO: ADRIANE TAVARES BENTES, MARIA DILCE PIRES VIANA, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ATO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR MESTRADO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - SENTENÇA PELA CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA - SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE.

1.

O servidor municipal de Almeirim,
devidamente investido no cargo de professor, no qual tomou posse no dia 8 de abril de 2010. Afirma que foi aprovado no processo seletivo de mestrado e, para tanto, apresentou pedido administrativo para obtenção de licença remunerada para aprimoramento profissional, que não fora apreciado pelos requeridos até a presente data.

2.

A concessão de licença para aprimoramento profissional é ato administrativo discricionário, podendo a administração pública negar sua concessão quando não conveniente ao interesse público, em todo caso apresentando motivação idônea.

3.

Nesse diapasão, o simples preenchimento e observância dos requisitos objetivos da Lei, não é fundamento suficiente e hábil, por si só, à concessão da Licença para Qualificação Profissional. Todavia, ainda que seja ato administrativo discricionário, pode o Poder Judiciário ser chamado a intervir quando a motivação do ato administrativo estiver eivada de vício ou quando, como é o caso destes autos, a administração é omissa em analisar o pedido administrativo do servidor.

4.

Isso porque, o ato omisso da administração viola direito subjetivo do particular/servidor de obter uma resposta ao seu requerimento administrativo, dentro de prazo razoável e estabelecido em Lei.

5.

Remessa Necessária CONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária
da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Almeirim que, nos autos do Mandado de Segurança (proc. nº 0800022-51.2020.8.14.0004), impetrado por
Francisco Santos Borges
contra ato tido como ilegal da
Prefeita Municipal de Almeirim
e da
Secretária Municipal de Educação
, concedeu parcialmente a segurança pleiteada.

Consta na inicial que o sentenciado/impetrante é servidor municipal de Almeirim,
devidamente investido no cargo de professor, no qual tomou posse no dia 8 de abril de 2010. Afirma que foi aprovado no processo seletivo de mestrado e, para tanto, apresentou pedido administrativo para obtenção de licença remunerada para aprimoramento profissional, que não fora apreciado pelos requeridos até a presente data.
(Id n° 5637098)

Após regular trâmite processual, a sentença
julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e concedeu em parte a segurança para determinar aos impetrados que analisem o requerimento administrativo apresentado pela impetrante no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.
(Id n° 5637122)

Apesar de devidamente intimadas, as partes não interpuseram recurso consoante certidão. (Id n° 5637125)

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer manifestando-se pela confirmação da sentença prolatada pelo juízo a quo. (Id n° 6358380)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária
, passando a apreciá-la.

O cerne da questão reside em verificar se o impetrante possui direito líquido e certo à concessão da licença para qualificação profissional ou se tal concessão sujeita-se ao poder discricionário da Administração.

No caso em comento, apesar de ser previsto na Lei Municipal nº 1203/2012 , nos artigos

69, 70, inciso IV e 76, as situações de afastamento de servidores visando a qualificação e aprimoramento profissional na área da educação, preenchendo o impetrante

todos os requisitos exigidos pela Lei Municipal de Almeirim,

entendo que a licença para qualificação profissional é ato discricionário da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário substituir a vontade do administrador, salvo em casos de flagrante ilegalidade, sob pena de adentrar no mérito administrativo e, em última análise, ferir o princípio constitucional da separação dos poderes.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA MESTRADO. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual é lícito à Administração examinar o pedido de licença para capacitação profissional de acordo com o interesse público, podendo ser negado mesmo que preenchido os demais requisitos legais, porquanto se trata de ato discricionário.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 61.469/TO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifo nosso)

“A concessão de licença para capacitação de servidores públicos, ato discricionário, sujeita-se ao juízo do Administrador acerca da conveniência e oportunidade, tendo em vista o interesse público."(STJ. AgRg no REsp 1258688/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015).

Logo, a concessão de licença para aprimoramento profissional é ato administrativo discricionário, podendo a administração pública negar sua concessão quando não conveniente ao interesse público, em todo caso apresentando motivação idônea.

Nesse diapasão, o simples preenchimento e observância dos requisitos objetivos da Lei, não é fundamento suficiente e hábil, por si só, à concessão da Licença para Qualificação Profissional. Todavia, ainda que seja ato administrativo discricionário, pode o Poder Judiciário ser chamado a intervir quando a motivação do ato administrativo estiver eivada de vício ou quando,
como é o caso destes autos, a administração é omissa em analisar o pedido administrativo do servidor.

Isso porque,
o ato omisso da administração viola direito subjetivo do particular/servidor de obter uma resposta ao seu requerimento administrativo, dentro de prazo razoável e estabelecido em Lei.

Desse modo,
CONHEÇO
do Reexame Necessário, e
MANTENHO
IN TOTUM
A SENTENÇA
do Juízo, sendo acertada e em consonância com a jurisprudência do Colendo STJ.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2023